Tribunal: STF
Processo: Rcl 89739
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Município de São José dos Campos/SP contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região – TRT15 no Processo TST-Ag-AIRR-0011528-48.2023.5.15.0045, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos da Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 16/DF e do Recurso Extraordinário – RE 760.931 RG/DF – Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral.

O reclamante aduz, em síntese, que o Tribunal reclamado transferiu automaticamente ao Poder Público a responsabilidade subsidiária pelo pagamento de encargos trabalhistas.

Afirma que:

[...] o Tribunal Regional do  Trabalho da 15ª Região reformou a sentença para condenar o Município de São José dos  Campos de forma subsidiária ao pagamento das verbas trabalhistas deferidas ao reclamante,  bem como ao pagamento de indenização por danos morais, sob o fundamento de suposta culpa  in vigilando, entendendo insuficiente a fiscalização exercida pelo ente público (doc. 1, p. 2). 


Argumenta, ainda, que:

[...] Interposto Recurso de Revista pelo Município, teve seu seguimento  denegado, culminando no julgamento do Agravo de Instrumento em Recurso de Revista pelo  Tribunal Superior do Trabalho, que manteve o acórdão regional, mantendo incólume a  condenação subsidiária  (doc. 1, p. 3). 

Segundo sustenta:

[...]   o Poder Público Municipal juntou aos autos diversos  comprovantes de fiscalização como guias de recolhimento do FGTS e das contribuições  previdenciárias da primeira reclamada, no entanto, a Justiça Laboral sempre reputa  insuficiente qualquer prova juntada aos autos pelo ente público, o que significa, na prática, a  condenação automática vedada pela tese de repercussão geral extraída do Recurso  Extraordinário nº. 760.931.  
O Município de São José dos Campos exerceu de forma efetiva e contínua  a fiscalização do contrato administrativo celebrado com a primeira reclamada, acompanhando  a execução contratual e exigindo o cumprimento das obrigações legais e trabalhistas assumidas  pela empresa prestadora de serviços, em estrita observância ao disposto na Lei nº 8.666/93.
Com efeito, foram juntados aos autos os Processos Administrativos nº  65.437/2023 e nº 65.452/2023, instaurados em razão das irregularidades constatadas na  execução contratual, os quais culminaram na aplicação de penalidades à contratada, inclusive  multa, impedimento temporário de licitar e contratar com o Município e rescisão contratual,  demonstrando que o ente público adotou providências concretas e tempestivas para reprimir  as falhas verificadas, afastando qualquer alegação de omissão ou culpa in vigilando (doc. 1, p. 5). 

Afirma:

Não restam dúvidas, portanto, de que a imputação da culpa in vigilando ou  in elegendo à Administração Pública, por suposta deficiência na fiscalização da fiel observância  das normas trabalhistas pela empresa contratada, somente pode acontecer nos casos em que se  tenha a efetiva comprovação da ausência de fiscalização.  
Não se pode considerar válida a interpretação que cria uma culpa  presumida da Administração Pública. A Administração Pública não pode responder pelas  dívidas trabalhistas da empresa contratada a partir de qualquer tipo de presunção, somente  admitindo que isso ocorra caso a condenação esteja inequivocamente lastreada em elementos  concretos de prova da falha da fiscalização do contrato.  
A alegada ausência de comprovação em juízo da efetiva fiscalização do  contrato não substitui a necessidade de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta  da Administração e o dano sofrido (doc. 1, p. 7).

Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:
 
[...] seja esta julgada totalmente procedente para cassar o Acórdão da Segunda  Turma do C. TST proferida nos autos do processo nº 0011528-48.2023.5.15.0045 (Reclamação  Trabalhista), porque manifesto o desacordo com os Temas 246 (RE nº. 760.931) e 1.118 (RE  n°. 1.298.647), ambos fixados em sede de recurso extraordinário com repercussão geral  reconhecida por este C. STF. Requer-se, assim, que essa Suprema Corte, pela Turma  competente, proceda ao julgamento do pedido, afastando a responsabilidade subsidiária  indevidamente imposta pela Justiça do Trabalho, que se fundamentou em mera presunção de  culpa (doc. 1, p. 15).
 
É o relatório. Decido. 
 
Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).

A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 

O reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADC 16/DF e o RE 760.931 RG/DF – Tema 246 da Repercussão Geral.

Por ocasião do julgamento da ADC 16/DF, da relatoria do Ministro Cezar Peluso, esta Suprema Corte, ao declarar a constitucionalidade do art. 71 da Lei n. 8.666/1993, assentou que a mera inadimplência do contratado não transfere à Administração Pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. 
 
Observo, no entanto, que o Supremo Tribunal Federal reconheceu também que eventual omissão da Administração Pública no dever de fiscalizar as obrigações do contratado poderia gerar a responsabilidade acima referida, caso efetivamente demonstrada a culpa do ente público. 

Esta Suprema Corte, ao  concluir o julgamento do Tema 246 RG (RE 760.931 RG/DF), em 26/4/2017, confirmou o entendimento firmado na ADC 16/DF e fixou a seguinte tese: 
 
O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 

A tese adotada pelo Supremo Tribunal Federal, a partir dos julgamentos mencionados, é a de que o art. 71, § 1°, da Lei n. 8.666/1993 não autoriza a responsabilização subsidiária automática da Administração Pública, isto é, pelo mero inadimplemento dos direitos laborais pela empresa contratada.

Entretanto, quando do julgamento dos embargos declaratórios opostos contra o acórdão do RE 760.931 RG/DF, esta Suprema Corte elucidou que a Justiça Trabalhista, ao analisar a controvérsia, pode reconhecer a responsabilidade subsidiária da Administração, uma vez confirmada a conduta culposa do ente público. Destaca-se da ementa do referido julgamento o seguinte trecho:

 [...] a responsabilização subsidiária do poder público não é automática, dependendo de comprovação de culpa in eligendo ou culpa in vigilando, o que decorre da inarredável obrigação da administração pública de fiscalizar os contratos administrativos firmados sob os efeitos da estrita legalidade. 

Não é nova a divergência entre a interpretação e a aplicação dos padrões decisórios estabelecidos por esta Suprema Corte ao julgar os paradigmas indicados nesta demanda.

Com efeito, em 27/2/2014, o Plenário do Supremo Tribunal Federal iniciou o julgamento da Reclamação 15.052 AgR/RO,  concluído no ano de 2020. A votação foi dividida, ficando vencidos o Relator, Ministro Dias Toffoli, acompanhado dos Ministros Joaquim Barbosa, Ricardo Lewandowski e Rosa Weber. Os Ministros Alexandre de Moraes e Edson Fachin não votaram porque sucederam, respectivamente, os Ministros Teori Zavascki e Joaquim Barbosa.

A corrente vencedora, capitaneada pelo Ministro Marco Aurélio, deu provimento ao agravo do Estado de Rondônia em acórdão com a seguinte ementa: 

AGRAVO – RECLAMAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE Nº 16/DF – VERBETE VINCULANTE Nº 10 DA SÚMULA – ARTIGO 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993. A Justiça do Trabalho acabou por generalizar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública na tomada de serviços terceirizados, inobservando o disposto no pronunciamento do Tribunal na ação declaratória de constitucionalidade nº 16, quando placitado o artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1990, no que exclui a citada responsabilidade (grifei).
 
O entendimento predominante, subscrito pela Ministra Cármen Lúcia, bem como pelos Ministros Luís Roberto Barroso e Luiz Fux, foi firmado com base na premissa de que a Justiça do Trabalho, em repetidas decisões, estaria se valendo de fundamentos meramente retóricos para evitar a aplicação do precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal, o que, na prática, leva a um aniquilamento de seus efeitos. Em um esclarecimento prévio ao seu voto, o Ministro Luís Roberto Barroso registrou que: 

[...] se é uma questão de fato que o Ministro Toffoli [relator] verificou que, neste caso concreto, não houve burla à decisão, eu estou de acordo com Sua Excelência.
Se, no entanto, como diz o Ministro Marco Aurélio, está havendo um padrão repetido de burla do precedente, aí, estou de acordo com a posição de Sua Excelência.
 
O julgamento pelo Plenário da Reclamação 15.052 AgR/RO, portanto, é emblemático, porque corporificou o entendimento majoritário do Supremo Tribunal Federal de que, para conferir eficácia às suas decisões, deve adotar uma interpretação mais rigorosa ou até mesmo restritiva das teses firmadas sob a ADC 16/DF e o Tema 246 da Repercussão Geral. 
 
Quando a fundamentação é genérica, sem a apresentação de elementos concretos, entende-se majoritariamente que não fica configurada a responsabilidade subsidiária da Administração.

Em julgamento de outubro de 2020, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, por maioria, consignou que não é possível a inversão do ônus da prova em favor do empregado, a ensejar a responsabilização do ente público. Na mesma oportunidade, assentou que o comportamento negligente por parte da Administração Pública não pode ser presumido:

CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931 TEMA 246-RG. DECISÃO IMPUGNADA QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. SUPERADA A AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA DO RECURSO DE REVISTA (ART. 896-A DA CLT) POR ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE COM AS DECISÕES DESTA CORTE SOBRE A TEMÁTICA. RECURSO PROVIDO PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reconheceu a Repercussão Geral sobre a questão de responsabilidade subsidiária da administração pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço na ADC 16 e no RE 760.931 Tema 246-RG. Mostra-se incompatível com tais precedentes, portanto, o reconhecimento, pelo TST, da ausência de transcendência da matéria, motivo pelo qual supero a questão para analisar a questão de fundo. 2. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 3. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente da agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 4.Recurso de agravo ao qual se dá provimento, afastando, desde já, a responsabilidade da parte recorrente (Rcl 40.652 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5/11/2020).

A Segunda Turma desta Corte Suprema, também por maioria, assentou, em acórdão da relatoria do Ministro Gilmar Mendes:

Agravo regimental em reclamação. 2. Direito do Trabalho. 3. Terceirização. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. 4. Violação ao decidido na ADC 16 e ao teor da Súmula Vinculante 10. 5. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. Necessidade de comprovação inequívoca do seu comportamento reiteradamente negligente. 6. Agravo regimental provido para julgar procedente a reclamação e cassar o acórdão reclamado, no ponto em que reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante pelo adimplemento da condenação sem a comprovação de culpa, determinando que outro seja proferido, nos termos da jurisprudência desta Corte (Rcl 50.298 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Rel. p/ acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9/12/2022 – grifei).

Ressalto que, em 13/2/2025, por maioria, o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento sobre a impossibilidade de inversão do ônus da prova em favor do empregado terceirizado nos seguintes termos:

1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ele invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.

Nesse ponto, observo que, apesar de o precedente vinculante do Tema 1.118 RG ter sido editado recentemente e exigir o esgotamento de instâncias ordinárias, a impossibilidade de inversão do ônus da prova em favor do empregado já era entendimento majoritário em ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal.

No caso concreto, porém, observo que o TRT15 adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. Transcrevo a ementa do acórdão reclamado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE  REVISTA INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE  SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (2.º RECLAMADO).  RECURSO REGIDO PELA LEI 13.467/2017.  RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTE  PÚBLICO. OMISSÃO CULPOSA NA  FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO (CULPA IN  VIGILANDO). INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 126 E  331, V, DO TST. 1. O Tribunal Regional registrou a  existência de elementos concretos nos autos comprovando  a falta de fiscalização das obrigações contratuais (culpa in  vigilando) do ente público, relatando que “a inidoneidade  econômica da primeira reclamada já começou no primeiro  mês do contrato de trabalho do reclamante, quando  descumpriu a obrigação de conceder o intervalo  intrajornada, que ‘constitui medida de higiene, saúde e  segurança do trabalho, garantido por norma de ordem  pública (art. 71 da CLT e art. 7º, XXII, da CF/1988)’, nos  termos do inciso II da Súmula 437, do C. TST”. Logo, a  responsabilidade subsidiária foi mantida em razão da  comprovação da culpa e não de sua mera presunção,  encontrando-se, a decisão recorrida, em harmonia com o  disposto na Súmula 331, V, do TST. Entendimento este  também em sintonia com a tese firmada pelo STF no  julgamento do RE 760.931/DF (Tema 246 de Repercussão  Geral), pela qual se considerou possível a  responsabilização subsidiária da Administração Pública  pelo pagamento das verbas trabalhistas devidas aos  empregados das empresas terceirizadas, quando  constatada a falha na fiscalização contratual. 2. Diante do  quadro fático estabelecido no acórdão do Tribunal  Regional, insuscetível de revisão por esta Corte, nos  termos da Súmula 126 do TST, mantém-se a  responsabilidade subsidiária do ente público. Agravo de  instrumento conhecido e não provido (doc. 11, p. 2).

Extraio do voto condutor do acórdão reclamado os seguintes trechos:

[...] No caso dos autos, o Tribunal Regional registrou a existência de elementos  concretos à comprovação da falta de fiscalização das obrigações contratuais (culpa in vigilando) do ente  público. Eis os fundamentos adotados pelo Colegiado no aspecto:
“[...] Desse modo, tendo sido comprovado que segundo reclamado omitiu-se, culposamente,  incide em culpa in vigilando, devendo ser responsabilizado de forma subsidiária, nos termos  da Súmula 331, V e VI, do C. TST, e dos arts. 186 e 927, do Código Civil, pelo  inadimplemento dos direitos trabalhistas da reclamante. 
Na condição de tomador de serviços e real beneficiário, cabia-lhe exigir, acompanhar e  fiscalizar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela empregadora, não bastando a mera  alegação de que contratou empresa idônea, por meio de regular processo de licitação ou que tenha fiscalizado o contrato em relação ao serviço contratado, relembrando, como já destacado  acima, que a fiscalização a ser promovida pelo ente público deveria primar pela eficiência,  abrangendo, inclusive, o cumprimento das obrigações trabalhistas dos empregados da  contratada, com base nas regras inseridas nos artigos 58 (especialmente o inciso III), 66 e 67  da Lei nº 8.666/93, ora transcritos, "in verbis": [...].
Nesse passo,  fiscalização entendo existirem elementos nos autos a demonstrar a ausência de  quanto ao cumprimento das obrigações trabalhistas alusiva ao contrato de  trabalho do reclamante, a ensejar a responsabilidade subsidiária do segundo reclamado. 
Como resta claro, a condenação do segundo reclamado não está calcada em culpa  presumida, tampouco, na responsabilidade objetiva do ente público ou na teoria do risco  integral, mas, sim, na ausência de fiscalização do cumprimento da legislação trabalhista  por parte da prestadora de serviços, com base em toda a argumentação recursal.  (negritei). 
O reconhecimento da responsabilidade subsidiária do ente público pelos créditos  trabalhistas inadimplidos pela contratada não desrespeita a Súmula Vinculante 10, do STF,  nem a decisão proferida na Ação Direta de Constitucionalidade 16, pois, não se está afastando  a incidência do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, mas, sim, interpretando-o em conjunto com o  ordenamento jurídico. 
Por dever de extrema cautela, anoto que qualquer regra, contratualmente, prevista  dirigida a exonerar ou mitigar a responsabilidade em debate é nula de pleno direito, conforme  preconiza o art. 9º, da CLT. Eventual previsão contratual dispondo sobre a exclusão de  responsabilidade do tomador de serviços é ineficaz, porquanto não pode ser oposta ao  trabalhador, sendo seus efeitos limitados aos contratantes civis, apenas. 
No mais, inexiste violação ao art. 37, II, da CF/88, pois, não houve reconhecimento de  vínculo empregatício da reclamante com o ente público, sendo que inclusive, a presente  decisão está em harmonia com a tese fixada no RE 760.931, já que se funda na evidência da  culpa do ente público. 
Por fim, a condenação subsidiária abrange todas as parcelas deferidas, nos termos do  disposto no item VI, da Súmula n. 331, do C. TST, uma vez que a obrigação descumprida pelo  prestador de serviços é transferida  in totum ao tomador, no caso, devedor subsidiário.
Por todo o exposto, merece provimento o recurso para reconhecer a responsabilidade  subsidiária do segundo reclamado por todo o crédito devido ao reclamante, deferido nesta ação  trabalhista, em razão da omissão na fiscalização do cumprimento do contrato que pactuou com  a primeira reclamada. 
Assim sendo, reformo a r. sentença, e concedo provimento ao recurso do reclamante,  para condenar o  MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS a responder, subsidiariamente,  pelos títulos deferidos em sentença, conforme postulado no recurso do reclamante.”
Assim, a hipótese não se refere à presunção de culpa, mas à sua  verificação em concreto pela instância revisora, cuja conclusão não pode ser alterada sem a reanálise  do conjunto fático-probatório dos autos, vedada a esta Corte, nos termos da Súmula 126 do TST. 
Nesse passo, forçosa a conclusão de que a decisão do Tribunal Regional  encontra-se em consonância com a Súmula 331, V, do TST e com a tese vinculante firmada pelo  Supremo Tribunal Federal no Tema 246 de Repercussão Geral. 
Desse modo, o recurso de revista não reúne condições de processamento,  ficando afastada a fundamentação jurídica suscitada, nos termos da Súmula 333 do TST e do art. 896, § 7. º, da CLT. 
Diante do exposto,  NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento (doc. 11, pp. 5-7 – grifei).

Observo que, no caso, a Justiça do Trabalho, diante das falhas na execução do contrato, presumiu a culpa do ente público, sob o argumento de ausência de fiscalização, sem, contudo, comprovar a conduta omissiva ou negligente e o respectivo nexo de causalidade com o dano.

Entretanto, em casos como o presente, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que há necessidade da efetiva comprovação da culpa do ente público. Nessa linha, cito os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO. TRANSCEDÊNCIA. CULPA IN VIGILANDO. PRESUNÇÃO. ADC 16/DF E RE 760.931/DF (TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL). DESRESPEITO ÀS DECISÕES DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – No caso em análise, a responsabilização do ente público foi realizada de maneira presumida, razão pela qual houve desrespeito ao que julgado por esta Corte no Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADC 16/DF. II - Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 47.845 ED-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14/2/2021).


DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO POR DÍVIDAS TRABALHISTAS EM CASO DE TERCEIRIZAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do RE 760.931, redator para acórdão o Ministro Luiz Fux, a seguinte tese: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’ (Tema 246 da repercussão geral). 2. Nesse contexto, a responsabilização do ente público depende da demonstração de que ele possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la. Na mesma linha, as Rcls 36.958-AgR e 40.652-AgR, Primeira Turma. 3. A responsabilidade subsidiária do ente público ora agravado encontra-se amparada exclusivamente na (i) na ausência de comprovação, pela Administração, da fiscalização e (ii) na presunção de ineficiência da fiscalização pelo fato de ter havido o inadimplemento de obrigações trabalhistas. Deste modo, foi violada a tese jurídica firmada na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, à luz da interpretação que lhe foi dada no RE 760.931, Redator p/o acórdão o Ministro Luiz Fux. 4. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 48.371 AgR/ES, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22/2/2022).
 
Assim, reconheço a existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADC 16/DF e no Tema 246 RG, em virtude de o juízo trabalhista ter atribuído a culpa in vigilando ao reclamante, sem a efetiva demonstração da responsabilidade do ente público. 

Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão impugnada e afastar a responsabilidade do ente público, em observância às decisões prolatadas na ADC 16/DF e no RE 760.931 RG/DF – Tema 246 RG.

Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Atribua-se a esta decisão força de ofício. Intime-se. Comunique-se com urgência.

Publique-se.

Brasília, 28 de janeiro de 2026.


Ministro Cristiano Zanin
Relator